Tribunal: TJSP
Processo: 1501168-40.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art.157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do Código Penal. Absolvição quanto à acusação referente ao art. 180, do Código Penal.
Recurso da Defesa de Diogo e Bruno – arguição de nulidade do reconhecimento. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas, afastamento da majorante consistente na arma de fogo, reconhecimento da

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art.157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do Código Penal. Absolvição quanto à acusação referente ao art. 180, do Código Penal.
Recurso da Defesa de Diogo e Bruno – arguição de nulidade do reconhecimento. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas, afastamento da majorante consistente na arma de fogo, reconhecimento da tentativa de roubo, fixação de penas restritivas de direitos, com detração penal e fixação de outro regime prisional, revisão da pena de multa, manutenção da sentença quanto à absolvição pelo delito de receptação, além de justiça gratuita (embora concedida na r. sentença).
Preliminar referente ao reconhecimento de pessoa afastada – inteligência do art. 226, do CPP.
Materialidade e autoria incontroversas quanto ao roubo circunstanciado – Prisão em flagrante – Acusados que, com mais dois sujeitos, em concurso de agentes e com arma de fogo, renderam duas vítimas, subtraindo os bens de ambas. Réu Bruno que confessou a prática do roubo com Diogo e mais dois comparsas (Wesley e mais um), negando porte de arma de fogo. Réu Diogo que confessou a prática do roubo com Bruno e mais dois indivíduos (Wesley e mais um), negando uso de arma de fogo. Ofendido 'L' que reconheceu os réus e narrou ter sido abordado por 04 sujeitos, um deles agrediu o ofendido 'G', sendo que os roubadores estavam com arma de fogo, a qual viu com clareza, e eles roubaram seu celular e o da vitima 'V'. Vítima 'V' que igualmente reconheceu os réus, relatando que eram 04 roubadores e que viu arma de fogo. Policiais Militares que relataram que tiveram ciência do roubo, praticado por 04 sujeitos com um carro, cuja direção foi indicada; encontraram o carro com 04 sujeitos, e os 02 que estavam na frente fugiram, sendo detidos os 02 que estavam no banco traseiro, após eles tentarem fuga. Dentro do carro foram encontrados 04 celulares roubados das vítimas, além de 01 luva e 01 touca, referidas pelos ofendidos. Os detidos foram reconhecidos. Delitos consumados, Manutenção da condenação.
Majorante do concurso de agentes e emprego de arma de fogo – comprovadas.
Tese de tentativa de roubo – afastada.
Dosimetria – pena-base de cada réu fixada no mínimo legal. Na segunda fase, Diogo é duplamente reincidente, tendo a r. sentença compensado uma reincidência com a confissão, exasperação a pena, por uma reincidência. Compensação da reincidência de Bruno com a confissão. Ausência de recurso Ministerial. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes. Exasperação de corrente do concurso formal de delitos.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Detração Penal – matéria a ser melhor analisada em sede de execução penal.
Justiça gratuita – já foi concedido na r. sentença.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa improvido.